Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-79.2017.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009501-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), OSVALDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 155.787.631-20 (APELADO), FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 024.983.551-70 (ADVOGADO), ALLINE LOPES DE JESUS - CPF: 714.928.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – MÉRITO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

O tema 350 teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça. No caso, se a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

O Boletim de Ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT cumulado com Danos Morais e Liminar
ajuizada por
OSVALDO BENEDITO DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrido, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a Seguradora Apelante suscitou a preliminar de falta do interesse de agir do Apelado porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

Aduz que o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, a qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

Afirma que, o Apelado não acostou aos autos o boletim de ocorrência, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143241295.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

A Seguradora Apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora/Apelado, diante da ausência de reclamação pela via administrativa para o recebimento da indenização securitária. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Seguradora Apelante alega que não houve pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente, por consequência, não houve recusa da Seguradora em indenizar ao Apelado. Logo, estaria evidente a falta de interesse processual.

Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.[...].
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID. 143241256), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Importante destacar que não é necessário o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, se a Seguradora ofereceu contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir do Apelado.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041)
(TJMT. Apelação Civel n.º 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original)

Logo, concluo que o Apelado não é carecedor da ação.
Rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
OSVALDO BENEDITO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 12/10/2016, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, e por isso faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Após contestação (ID. 143241256) e impugnação (ID. 143241261), foi realizada a perícia judicial que concluiu pela invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo de grau intenso (75%) (ID. 143241277).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrido, pois é beneficiário da justiça gratuita, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Quanto ao valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o montante arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada. No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Como é sabido, os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1.º da citada Resolução.

No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, de sorte que não há falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito. (TJ- RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020).

Além disso, ressalto que, nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o Juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); no entanto a parte autora beneficiária de justiça gratuita, de modo que a Seguradora deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, entendo que atende ao princípio da proporcionalidade e está compatível com o trabalho desenvolvido pelo perito o valor dos honorários periciais arbitrados.

Quanto à alegação de ausência do Boletim de Ocorrência, é pacífico que o documento não é imprescindível para pleitear o recebimento da indenização do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. III - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. IV - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MT 10150654820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

Na hipótese, o Apelado anexou a Certidão de Ocorrência n.º 0835/2017, Histórico Clínico e Boletim de Atendimento, expedidos pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em que consta a data do sinistro, o motivo (atropelamento por moto) e as lesões (ID. 143242689 e seguintes).

Logo, as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao Apelado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

De conseguinte, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em desfavor da Seguradora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022